Tribunal: TJDFT
Processo: 0715959-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715959-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GRACA LIMA DOS SANTOS, FABIANA LIMA DOS SANTOS, FABIO LIMA DOS SANTOS, FLAVIA LIMA DOS SANTOS, FLAVIO LIMA DOS SANTOS, FRANCISCA LIMA DOS SANTOS DOURADO AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALDEREZ PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Maria das Graças Lima dos Santos e Outros contra a decisão que recebeu o feito pelo rito de arrolamento de bens, determinou as providências cabíveis, indeferiu a gratuidade de justiça e autorizou o recolhimento das custas ao final do processo. Nas razões, os agravantes alegam que vivenciam dificuldades financeiras e auferem rendas variáveis de, no máximo, 3 salários mínimos. Destacam que não pretendem vender os bens e que renunciaram a cota parte, como herdeiros, em favor da genitora e meeira. Sustentam que o recolhimento das custas comprometerá a renda de cada um, os quais terão que desfazer de patrimônio para apurar recursos. Requerem o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pretendem a concessão da justiça gratuita. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente agravo de instrumento, pois reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC, assim como há previsão da hipótese no inc. V do art. 1.015 do CPC. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC. O douto Juízo a quo indeferiu a gratuita de justiça “a uma porque o espólio é composto por diversos bens e pode suportar as despesas processuais, e a duas porque são vários os autores, que podem cotizar entre si as despesas processuais, sem prejuízo da própria subsistência”. Ao final, autorizou o recolhimento das custas no deslinde do processo. Na intenção de manter a igualdade de tratamento, mostra-se plausível a adoção dos parâmetros utilizados pela Defensoria Pública do DF para definir o atendimento dos necessitados, quais sejam, i) renda familiar não superior a 5 salários mínimos; ii) propriedade de 1 imóvel e iii) ausência de recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 salários mínimos, nos termos da Resolução n.o 140/2015. Nos autos principais, consta como arrolados o automóvel IGM Zafira Comfort, avaliado em R$ 24.224,00, e o lote 30 situado na QNP 13, Conj. G, na Ceilândia/DF, com valor estimado em R$ 93.109,77. Os herdeiros afirmam que renunciarão a cota que lhes cabe, o que foi corroborado na decisão agravada com a ordem de expedição do termo de renúncia simples e intimação dos renunciantes e seus respectivos cônjuges para subscrevem o documento. Logo, as custas serão arcadas pela genitora destes, como meeira. A meeira demonstrou que recebeu, em dezembro de 2021, rendimento líquido de R$ 3.639,79, como pensionista do Governo do Distrito Federal. Ademais, é proprietária de parte do imóvel acima descrito. Portanto, há plausibilidade no direito invocado pelos agravantes para fundamentar a alegada hipossuficiência econômica, conforme art. 98 do CPC. Noutro giro, restou determinado, na hipótese, o recolhimento das custas ao final do processo originário. Esta circunstância retira o caráter urgente da medida liminar pretendida, considerando a inexistência de dano grave ou de difícil reparação, tampouco risco ao resultado da contenda com o aguardo do julgamento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita na segunda instância, até o julgamento do mérito recursal e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Considerando que os interessados no presente recurso são os agravantes, e que dentre estes está a inventariante nomeada na origem, fica dispensada a intimação da parte adversa (espólio). Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo, com a ressalva de que as informações não são necessárias. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator